Tribunal: TJDFT
Processo: 0733791-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO. PAGAR. DÉBITO. SOLIDARIEDADE. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACRÉSCIMO. VALOR REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de aplicação da multa e honorários advocatícios ao débito remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o débito executado foi quitado integralmente e (ii) saber se a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do Código de Processo Civil ao débito remanescente é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deve distribuir a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os litisconsortes. Os vencidos responderão solidariamente em caso de não distribuição.
4. A execução prossegue pelo valor remanescente do débito com a aplicação dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil na hipótese de pagamento parcial.
5. A atualização dos valores executados é devida no período entre a apresentação da memória de cálculo e o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O pagamento parcial do débito por um dos condenados solidariamente enseja o prosseguimento da execução pelo débito remanescente, com a aplicação dos encargos previstos no art. 523 do Código de Processo Civil”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 87 e 523.
Jurisprudência relevante citada: n/a.